Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VISTOS...
A ENERGISA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n° 6071-67.2016.811.0004 - Código 225288, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, ajuizada em desfavor de SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA – ME e DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL, todavia, trata-se de ação com matéria exclusivamente de Direito Privado, cujo processamento e julgamento compete a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias, nos termos do art. 21, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Estadual.
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7a VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. (N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) Destaquei.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. 2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo. (N.U 1011413-20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) Destaquei.
Isso posto, determino a redistribuição deste feito, a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma regimental.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator